Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-90.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001159-90.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): ELIETE SANTANA MATOS, HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JURACI RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO HONDA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por abandono da causa, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) se a intimação pessoal da parte autora realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre o requisito legal do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) se a extinção do feito foi medida proporcional diante da ausência de manifestação do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para manifestação em cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No caso, restou comprovada a intimação pessoal do autor, ora apelante, por meio do seu domicílio judicial eletrônico, conforme previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. Transcorrido o prazo sem manifestação, a sentença que extinguiu o processo mostrou-se adequada e regular. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, reconhece a validade da intimação eletrônica para fins do referido dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do autor realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida e supre o requisito previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. Caracterizada a desídia da parte autora, é legítima a extinção do feito por abandono da causa, ainda que a relação processual não tenha sido triangularizada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80007148220208050137, Relator.: JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 51726159320238130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001159-90.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante BANCO HONDA S/A. e apelado JURACI RODRIGUES. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-04